Tribunal: TJMT
Processo: 1026561-55.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026561-55.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (RECORRIDO), AMANDA LHOUISE CUNHA DA SILVA - CPF: 048.618.571-04 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026561-55.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA

Recorrida(s):

Amanda Lhouise Cunha da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE CARREGADOR. POSSIBILIDADE DE RESGATE. SOLICITAÇÃO POR SITE ELETRÔNICO. PRODUTO NÃO ENCAMINHADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso a parte Autora adquiriu um aparelho celular S22, em 14/05/2023, no valor de R$ 3.398,89, mas que o aparelho não veio com o carregador. No entanto, a Ré informa aos clientes que o carregador pode ser adquirido no site eletrônico, por meio de cadastro, inserindo a cópia da nota fiscal e solicitando o “resgate”. Ocorre que mesmo após o cadastro no site, não logrou êxito em receber o produto, tendo efetuado reclamação no PROCON e diversas tentativas de contato pelo site eletrônico, mas não obteve êxito em solucionar o problema, vindo a adquirir por recursos próprios.

3. Conforme consta nos autos, a empresa Ré confirma que a aquisição do carregador é mediante cadastro em seu site eletrônico, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da compra, por meio do programa que denomina de “RESGATE”, no entanto, restou demonstrado que apesar da consumidora ter solicitado o produto dentro do prazo estipulado, não houve o envio deste e, tampouco, atendimento as solicitações administrativas.

4. A inércia da empresa na resolução do problema informado pelo consumidor configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

5.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
O cerne da controvérsia reside em averiguar se a requerida praticou ato ilícito ao não entregar um carregador de celular a postulante. Em virtude da nota fiscal observo que a consumidora detinha plena ciência que o produto adquirido (celular) não acompanhava carregador. Dessa maneira, concluo que houve respeito ao direito à informação de forma adequada e clara. Para mais a aquisição de modelo de celular que não acompanha carregador foi opção da requerente, devido à existência de outros modelos de celulares vendidos com carregadores. Por essa razão, não verifico a ocorrência de ato ilícito por parte da reclamada neste ponto. Acrescento ainda que a situação em apreço não se iguala a venda casada, na medida em que há no mercado de consumo carregadores de outras marcas, os quais são adaptáveis ao aparelho adquirido pela consumidora. Dessa forma, a alegação de que a requerente é obrigada a adquirir outro produto da mesma empresa não se sustenta, diante das opções disponíveis no mercado de consumo. Por outro lado, ainda que a reclamada tenha a informado a inexistência de carregador no ato da compra, é de pleno conhecimento que a ré promete aos consumidores que após a compra o consumidor pode receber o carregador, basta efetuar o pedido no sítio eletrônico
www.samsungparavoce.com.br
. No caso, a requerente provou que solicitou o carregador no sítio da reclamada, no entanto, mesmo assim não recebeu o produto. Ademais, a requerente no intuito de solucionar o impasse efetuou reclamação ao PROCON, mas mesmo assim não conseguiu receber o carregador. Id. Num. 124974486 - Pág. 1
”.

6. Diante disto, a indenização por dano moral, excepcionalmente, se faz devida, pois a consumidora tentou por diversos meios administrativos resolver o litígio, mas por inércia da empresa não logrou êxito, tendo que buscar o judiciário para fazer valer seu direito.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Condenar a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024